Tribunal: TJMT
Processo: 1010316-04.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010316-04.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atividade concomitante, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILEIDE MARIA DA SILVA - CPF: 075.392.964-37 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1010316-04.2023.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida:
JOSILEIDE MARIA DA SILVA
.

Data do Julgamento:
10/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL - REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em inépcia da inicial, visto que a recorrente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

Narra a recorrente que adquiriu
bilhete aéreo com voos operados pela empresa reclamada com trecho de ida e volta Cuiabá/MT x Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP. Contudo, afirma que o trecho de volta foi alterado, resultando na perda da conexão e chegada ao seu destino final com atraso de 21h.

4.

Pois bem. Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que assiste razão a recorrente, uma vez que os fatos narrados pela recorrida não foram comprovados, uma vez que apesar da recorrente aduzir que adquiriu passagens com trecho ida e volta Cuiabá x Recife, nenhum comprovante fora juntado pela autora, ainda,
embora a autora traga que o
voo de volta sofreu uma alteração, resultando na perda da conexão, não há qualquer documento que comprove que de fato houve o atraso, ou mesmo que havia voo adquirido para outro horário.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

7.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DO VOO – DESPACHO DE BAGAGEM – FALHA NA INFORMAÇÃO – PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar. 2. Trata-se de Ação Indenizatória Em Obrigação De Fazer C/C Obrigação De Pagar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve prejuízos de ordem moral a patrimonial decorrentes da falha na prestação de serviços pela parte Requerida. 3. Sentença de improcedência da ação. 4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso vertente, as provas anexas aos autos demonstram que o atraso no embarque fora causada por perda de voo, pois o voo inicialmente contratado partiria as 14h:20min, já o novo partiu as 15h:00min e chegaria ao destino final ás 20h35min. Logo, o atraso na chegada seria de 3 horas, contudo, a reclamante perdeu o voo sendo assim, para que a consumidora não ficasse no prejuízo e a seu pedido, a reclamada a realocou em voo de outra companhia aérea onde a mesma embarcou 23h45min e chegou ao destino às 01h05min , conforme demonstrado pela reclamada. No caso, resta evidenciado que o caso é de ocorrência de “no-show” ou seja a reclamante não compareceu a tempo para o embarque e não há nos autos prova inequívoca de que o não comparecimento ao embarque tenha sido causado pela ré. (...) Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente (...)” 5. A inversão do ônus da prova aplicada às relações de consumo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 6.
A parte Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou qualquer documento comprobatório da alegação de que não conseguiu embarcar no voo da conexão por ato praticado pela parte Requerida. 7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil e dever indenizatório pela conduta imputada à parte Requerida.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”
(TJ-MT - RI: 10013727820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023) (destaquei)

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024